Tribunal: STJ
Processo: 0435185-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050134 - MT(2025/0435185-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 691/STF.
MANIFESTA.
1. A jurisprudência pacífica estabelece que, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, é incabível a impetração de
contra decisão
habeas corpus
denegatória de pedido liminar proferida em feito da mesma natureza.
2. A decisão impugnada não apresenta ilegalidade que permita a
concessão da ordem por decisão de ofício, pois as alegações da defesa
foram fundamentadamente refutadas pelo Desembargador Relator no
Tribunal de origem.
3. A prisão preventiva do agravante foi suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e
o elevado risco de reiteração delitiva, dados os indícios de pertencimento a
associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e de movimentação de
vultosa quantia de dinheiro de procedência criminosa.
4. A contemporaneidade dos motivos determinantes da prisão preventiva
não guarda relação direta com a data das infrações penais, mormente
quando esse intervalo de tempo decorre das dificuldades inerentes às
investigações, como costuma ocorrer em casos de lavagem de dinheiro.
5. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar
a necessidade da prisão preventiva se não tiverem relação com os motivos
determinantes da medida.
Documento eletrônico VDA54147815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: db8e5d5f-4ea1-40cd-b816-fa48d54f4b8c

6. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é improcedente,
considerando a pena privativa de liberdade cominada aos delitos e a
recente data do cumprimento do mandado de prisão do agravante.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: db8e5d5f-4ea1-40cd-b816-fa48d54f4b8c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050134 - MT (2025/0435185-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 691/STF.
MANIFESTA.
1. A jurisprudência pacífica estabelece que, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, é incabível a impetração de
contra decisão
habeas corpus
denegatória de pedido liminar proferida em feito da mesma natureza.
2. A decisão impugnada não apresenta ilegalidade que permita a concessão
da ordem por decisão de ofício, pois as alegações da defesa foram
fundamentadamente refutadas pelo Desembargador Relator no Tribunal de
origem.
3. A prisão preventiva do agravante foi suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o
elevado risco de reiteração delitiva, dados os indícios de pertencimento a
associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e de movimentação de
vultosa quantia de dinheiro de procedência criminosa.
4. A contemporaneidade dos motivos determinantes da prisão preventiva não
guarda relação direta com a data das infrações penais, mormente quando
esse intervalo de tempo decorre das dificuldades inerentes às investigações,
como costuma ocorrer em casos de lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA52646307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 326c15a5-4552-4e25-8db6-a5dfdbf0aebf

5. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar
a necessidade da prisão preventiva se não tiverem relação com os motivos
determinantes da medida.
6. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é improcedente,
considerando a pena privativa de liberdade cominada aos delitos e a recente
data do cumprimento do mandado de prisão do agravante.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO ARAUJO
COELHO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
com fundamento na
(fls. 470/472).
habeas corpus
Súmula 691/STF
Neste recurso, a defesa alega que o acórdão impugnado encerraria manifesta
a ilegalidade o que autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.
Sustenta que a prisão preventiva do agravante caracterizaria constrangimento
ilegal, uma vez que a denúncia ainda não foi recebida em virtude da instauração de
conflito negativo de competência.
Afirma que os motivos determinantes da prisão provisória não seriam
contemporâneos, tendo em vista que os crimes teriam sido consumados há cerca de 3
anos.
Ressalta que o agravante é primário, não registra antecedentes, exerce
ocupação lícita e tem residência fixa, de maneira que seria suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário,
pede que o recurso seja submetido ao colegiado, para que este lhe dê provimento.
É o relatório.
VOTO
Segundo a pacífica orientação jurisprudencial, salvo nas situações em que a
negativa do pedido de urgência configure manifesta ilegalidade, é incabível a impetração
de
contra decisão denegatória de pedido liminar prolatada em feito da mesma
mandamus
natureza.
Documento eletrônico VDA52646307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 326c15a5-4552-4e25-8db6-a5dfdbf0aebf

Na espécie, não percebo a existência de nenhuma excepcionalidade a
justificar a superação desse entendimento. Ao menos em uma análise preliminar – a teor
dos elementos de convicção coligidos ao autos –, o
atacado não pode ser
decisum
apontado como teratológico.
Basta uma rápida leitura da decisão proferida pelo Desembargador Relator do
prévio
para constatar que as alegações da defesa foram devidamente refutadas (fls.
writ
449/467), dentro do limite de cognição que aquela fase processual autoriza.
Nesse sentido, a decisão monocrática reconheceu a existência de indícios
suficientes da responsabilidade do agravante pelos crimes do
da Lei n. 11.343
art. 35
/2006 e do
o da Lei n. 9.613/1998, apurados no curso da
da
art. 1
Operação Precursor,
Polícia Federal.
Por sua vez, a prisão preventiva do agravante foi validamente decretada para
garantia da ordem pública, em razão da gravidade das circunstâncias concretas dos
delitos e do elevado prognóstico de reiteração delitiva, em especial quando se
consideram os indícios de que o agravante pertence a associação criminosa dedicada ao
tráfico de drogas, sendo acusado, por exemplo, de usar documentos de identidade falsos
para a aquisição de caminhão que seria empregado no transporte de 250 kg de pasta
base cocaína (fl. 462), além de haver figurado em transações financeiras com outros
acusados em valores vultosos, incompatíveis com os seus rendimentos declarados (fls.
462/463).
Note-se que, segundo a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade, por
ausência de contemporaneidade da restrição cautelar, quando o transcurso do tempo
entre a sua decretação e o crime decorre das dificuldades encontradas no curso das
investigações, exatamente costuma ocorrer na investigação de crimes de lavagem de
dinheiro.
Além disso, também de acordo com nossos precedentes, o exame da
contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva considera não
apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e
a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a
gravidade concreta do delito impede o esgotamento do
apenas pelo
periculum libertatis
decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
AgRg no HC n. 707.562/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
22/2/2023;
DJe
AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
11/3/2022;
Documento eletrônico VDA52646307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 326c15a5-4552-4e25-8db6-a5dfdbf0aebf

Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 775.563/SC, de minha relatoria, Sexta
13/2/2023;
Turma, DJe
e HC n. 741.498/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
12/12/2022;
.
29/6/2022)
Enfim, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente
ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que
justifica a medida cautelar, como na espécie. Nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública, como ocorre neste caso.
Por fim, em vista da pena privativa de liberdade cominada aos delitos e da
data de início da prisão provisória (2/7/2025), é manifestamente improcedente a alegação
de que haveria excesso de prazo da duração da medida, apenas em virtude da
instauração do conflito negativo de competência que tem retardado a apreciação da
admissibilidade da denúncia.
Em suma, não tem cabimento a prematura apreciação das questões
deduzidas na petição inicial antes do julgamento do mérito do
pelo
habeas corpus
Tribunal
.
a quo
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52646307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 326c15a5-4552-4e25-8db6-a5dfdbf0aebf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.134 / MT
Número Registro: 2025/0435185-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10347001020254013600 10361508520254013600 10418568220254010000 20230086330
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA
CORRÉU
: RAPHAEL RONCONI DALMAS
CORRÉU
: ELINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA
CORRÉU
: FORTUNATO MELARE NETO
CORRÉU
: HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI
CORRÉU
: CARLOS ARAUJO
CORRÉU
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WILSON ALVES VIEIRA
Documento eletrônico VDA54083110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 03146c1b-2643-48f9-b5dd-1c82021029db

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (PRESO)
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 03146c1b-2643-48f9-b5dd-1c82021029db